Tribunal: TJPA
Processo: 0812103-72.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812103-72.2024.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: VALERIA CALDAS AMORIM

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM SELEÇÃO PARA MESTRADO. MATRÍCULA. GRADUAÇÃO INCOMPLETA. NÃO CONCLUSÃO DO CURSO POR FATO ALHEIO À VONTADE DO ESTUDANTE. CULPA EXCLUSIVA DA APELADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA.

1.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que denegou a segurança pleiteada, sob a alegação de ausência do direito líquido e certo à matrícula no mestrado, diante da impossibilidade de implementar toda a carga horária antes de sua matrícula definitiva.

2.

Frisa-se que o edital de qualquer processo seletivo é a norma regulamentadora do respectivo certame, devendo ser observado pelos candidatos em todos os seus termos, de forma que seja garantida a isonomia entre os interessados. Entretanto, é possível o exame de legalidade e da devida aplicação dos princípios constitucionais e administrativos pelo Judiciário, dentre eles os da razoabilidade e proporcionalidade, os quais ditam que a atuação do Estado, norteando os meios de escolha do administrador, que deve ocorrer dentro de limites razoáveis, aceitáveis e compatíveis com tais princípios, não devendo desbordar em excessos, incongruências, sob pena de invalidação.

3.

Verifica-se que o atraso para a conclusão do curso se deu por circunstâncias alheias à vontade da Impetrante, sendo culpa exclusiva da Apelada, que atrasou as ofertas das disciplinas faltantes, não podendo o atraso citado prejudicar a impetrante na continuidade de sua carreira acadêmica.

4.

Dessa forma, é evidente que houve fato extraordinário, consubstanciado no atraso na oferta de disciplinas da graduação pela instituição de ensino, para o qual a Impetrante não concorreu, não devendo ser penalizada por tal situação.

5.

Ainda, observa-se que, no curso do processo, a Impetrante integralizou regularmente o curso de graduação e, na sequência, obteve o respectivo diploma, de modo que não mais subsiste qualquer fundamento para a negativa.

6.

Portanto, deve ser considerada, também, a proximidade da conclusão das suas atividades acadêmicas na graduação em relação ao início do período letivo da pós-graduação, ambos os eventos ocorridos no mês de março de 2024, como forma de garantir a sua matrícula na vaga de mestrado para a qual foi aprovada.

7.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por VALERIA CALDAS AMORIM
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança pleiteada pela parte autora.

Em síntese, a impetrante relata que é formanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Cametá/CCSE pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), com ingresso no período de 2020.1.

Relata que, em 19 de setembro de 2023, já no último semestre da graduação, a autora recebeu uma declaração oficial da UEPA confirmando que a integralização do cronograma vigente encerraria em janeiro de 2024. Além disso, a lotação de disciplinas do último semestre determinava que todas as atividades se encerrariam em 20 de janeiro de 2024.

De

posse dessas informações, a Impetrante se inscreveu no “Processo Seletivo Para A Turma de Mestrado Profissional Em Educação E Ensino de Ciências Na Amazônia”, promovido pela UEPA (Edital nº 077/2023 – UEPA), pois verificou que o período de matrícula teria início apenas em fevereiro de 2024, isto é, após o término da sua graduação.

Não obstante, relata que a Administração da Universidade remanejou a oferta de algumas disciplinas para o período letivo especial (PLE) que seria realizado entre 22/01/2024 e 03/02/2024, haja vista a impossibilidade de ofertar as disciplinas faltantes em tempo hábil, além de não disponibilizar outro professor para substituir o que entrou de licença, o que postergou a formação da Impetrante e prejudicou a sua

matrícula no referido programa de mestrado, mesmo após ter sido aprovada no processo seletivo de mestrado na data de 30 de janeiro de 2024.

Dessa forma, embora a entrega da declaração fornecida pelo Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, justificando o ocorrido, sua matrícula no mestrado foi rejeitada pelo coordenador do programa de pós-graduação, em decorrência da ausência do diploma e histórico de graduação em tempo hábil, motivo pelo qual ingressou com o presente mandado.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 18726902), denegando a segurança, nos seguintes termos:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo denega de plano a segurança.

Defere-se o pedido de justiça gratuita em favor do impetrante, nos moldes do art. 98, do CPC, uma vez que não há nos autos elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009).

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Irresignado, a apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 18726907, reiterando, em síntese, as razões articuladas na inicial, requerendo a reforma da sentença para conceder a ordem pleiteada.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID.
18726912
, refutando todos os argumentos da apelação.

Por oportuno, a Apelante juntou aos autos o histórico acadêmico totalmente integralizado, emitido em 25/03/2024, posto que a disciplina faltante foi devidamente cursada e concluída no mês de março de 2024 (ID. 18740090) e o diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, datado de 25/04/2024 (ID. 19601878).

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

18775664.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, a Ilustre Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que denegou a segurança pleiteada, sob a alegação de ausência do direito líquido e certo à matrícula no mestrado, diante da impossibilidade de implementar toda a carga horária antes de sua matrícula definitiva.

Pois bem. O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, resta evidente a violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Frisa-se que o edital de qualquer processo seletivo é a norma regulamentadora do respectivo certame, devendo ser observado pelos candidatos em todos os seus termos, de forma que seja garantida a isonomia entre os interessados.

Entretanto, é possível o exame de legalidade e da devida aplicação dos princípios constitucionais e administrativos pelo Judiciário, dentre eles os da razoabilidade e proporcionalidade, os quais ditam que a atuação do Estado, norteando os meios de escolha do administrador, que deve ocorrer dentro de limites razoáveis, aceitáveis e compatíveis com tais princípios, não devendo desbordar em excessos, incongruências, sob pena de invalidação.

No caso concreto, a impetrante informa que é concluinte do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Cametá/CCSE pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), tendo sido aprovada na seleção para Mestrado na mesma instituição de ensino.

Inicialmente, havia previsão da conclusão da sua graduação no mês de janeiro de 2024, conforme Declaração de ID. 18726888, emitida pela Coordenação do Campus XVIII-UEPA/Cametá, todavia, em razão da impossibilidade da Universidade em
disponibilizar outro professor para substituir o que entrou de licença, ao final do mês de janeiro de 2024, a discente ainda não havia concluído 3 (três) componentes curriculares obrigatórios, a saber: “Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Biologia”, “Plantas e Sociedade” e “Prática de Ensino em Biologia II”, sendo estes os únicos faltantes para a integralização do curso, nos moldes do histórico acadêmico de 30/01/2024 (ID. 18726892)
, não dispondo, assim, do respectivo diploma e histórico acadêmico completo na data prevista no edital para cadastramento e entrega da documentação (01 e 02 de fevereiro de 2024).

Após analisar os autos, verifica-se que, em verdade, as disciplinas “Plantas e Sociedade” e “Prática de Ensino em Biologia II” foram ofertadas tardiamente pela Faculdade durante Período Letivo Especial-PLE, que ocorreu entre 22/01/2024 e 03/02/2024, coincidindo com o período de matrícula no Programa de Pós-Graduação. Por outro lado, em caráter excepcional, a oferta da disciplina “Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Biologia” foi postergada para o período de 04 a 21/03/2024, pois o professor responsável necessitou se afastar para realizar tratamento de saúde (ID. 18726888), o que indeferiu a matrícula da Impetrante (ID.

18726896).

Verifica-se que o atraso para a conclusão do curso se deu por circunstâncias alheias à vontade da Impetrante, sendo culpa exclusiva da Apelada, que atrasou as ofertas das disciplinas faltantes, não podendo o atraso citado prejudicar a impetrante na continuidade de sua carreira acadêmica.

Dessa forma, é evidente que houve fato extraordinário, consubstanciado no atraso na oferta de disciplinas da graduação pela instituição de ensino, para o qual a Impetrante não concorreu, não devendo ser penalizada por tal situação.

Corroborando com o alegado, segue jurisprudência pátria em casos análogos a esse. Confira-se:

EMENTA REMESSA EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM SELEÇÃO PARA MESTRADO. GRADUAÇÃO INCOMPLETA. NÃO CONCLUSÃO DO CURSO POR FATO ALHEIO À VONTADE DO ESTUDANTE. MATRÍCULA INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA. RAZOABILIDADE. REMESSA IMPROVIDA. 1. Remessa ex officio de sentença que concedeu a segurança, confirmando os termos da liminar, para determinar que a autoridade impetrada adote as providências necessárias a que o impetrante seja inscrito no Curso de Pós-Graduação em Letras - Mestrado da UFCG sem a apresentação do diploma de conclusão da graduação. 2. O impetrante é concluinte do curso de Letras na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), tendo sido aprovado em 1º lugar na seleção para Mestrado na mesma instituição de ensino. Inicialmente, havia previsão da conclusão da sua graduação no semestre 2020.2. Todavia, em razão do atraso nas aulas, motivado pela pandemia do Coronavírus, somente concluirá a graduação em 2021.1, mais precisamente em outubro/2021, não dispondo, assim, do respectivo diploma na data prevista no edital para cadastramento e entrega da documentação (30 e 31 de agosto de 2021). 3. Situação em que o atraso citado não pode prejudicar o impetrante na continuidade de sua carreira acadêmica, mormente porque encontra-se em vias de concluir a graduação, tendo, inclusive, apresentado a monografia (TCC), restando apenas uma disciplina para integralizar o curso. 4. Destarte, diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável postergar o momento em que deve ser exigida a apresentação do diploma da graduação, mormente porque há elementos suficientes nos autos para se concluir que o término do curso superior ocorrerá em data próxima ao início das aulas do mestrado. 5. Remessa oficial desprovida. mjc

(TRF-5 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0801967-71.2021.4.05.8201, Relator: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 15/02/2022, 4ª TURMA)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO. PROGRAMA DE MESTRADO. MATRÍCULA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE AULAS POR MOTIVO DA PANDEMIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Hipótese em que resta ilegítimo o indeferimento da matrícula do impetrante no curso de pós-graduação em que restou aprovado dentro das vagas oferecidas, tendo em vista que a própria instituição de ensino reconhece o descompasso entre os calendários dos cursos de graduação e pós-graduação em razão da suspensão das aulas ocorrida por razão da pandemia de covid - 19, não sendo razoável que o estudante seja penalizado por circunstância alheia à sua vontade a que não deu causa.

(TRF-4 - APL: 50042484620224047002 PR, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 15/02/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO - CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO POUCOS DIAS APÓS O LIMITE PREVISTO EM EDITAL – ATRASO EM RAZÃO DE GREVE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – MATRÍCULA DEVIDA - MANTIDA A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PR 0040069-69.2018.8.16.0019 Ponta Grossa, Relator: Iraja Romeo Hilgenberg Prestes Mattar, Data de Julgamento: 10/07/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018)

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO DOS IMPETRANTES EM PROGRAMAS DE MESTRADO NA UDESC. NEGATIVA DA UNIVERSIDADE NA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA PELO FATO DE NÃO TEREM CONCLUÍDO O CURSO DE GRADUAÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO EM VIRTUDE DOS ACONTECIMENTOS IMPREVISÍVEIS RELACIONADOS À PADEMIA DA COVID-19. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS ALUNOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.

(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50597096520208240023, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 29/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

Ainda, observa-se que, no curso do processo, a Impetrante integralizou regularmente o curso de graduação (Num. 18740090) e, na sequência, obteve o respectivo diploma (Num. 19601878), de modo que não mais subsiste qualquer fundamento para a negativa.

Portanto, deve ser considerada, também, a proximidade da conclusão das suas atividades acadêmicas na graduação em relação ao início do período letivo da pós-graduação, ambos os eventos ocorridos no mês de março de 2024, como forma de garantir a sua matrícula na vaga de mestrado para a qual foi aprovada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, concedendo a segurança requerida pela parte autora, conforme os fundamentos lançados no voto.
Sem custas e honorários por se tratar de Mandado de Segurança.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024